Tribunal: STF
Processo: Rcl 73525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pela 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0033609-69.2022.5.04.0000), o qual teria, em tese, desrespeitado as Súmulas Vinculantes 10 e 37. 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregado pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como base de calculo da insalubridade. O TRT4, na decisão rescindenda, havia aplicado uma Lei denominada de ‘Estatuto’ a um servidor celetista, o que por si só viola a súmula vinculante de nº 37. 



    Contra tal decisão, o Município ajuizou ação rescisória por violação literal ao art. 37, X e XII da CF e S. V de nº 37 do STF. A ação foi julgada improcedente pelo TRT4, sendo mantida a decisão pelo TST. 



    [...]



    [...]



    Ao negar vigência ao art. 966,V e ao §5º do CPC, o TST violou a súmula vinculante de nº10 dessa Suprema Corte, pois no acordão rescindendo houve flagrante violação à norma jurídica (Art. 37, X e XIII da CF/88) além de flagrante violação a enunciado de súmula vinculante, no caso a de nº 37. 



    Esse Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que fez amparado nos arts. 37 caput, X e XIII da Constituição Federal. 



    [...]



    Um dos fundamentos utilizados pelo E. TRT para deferir vantagens estatutárias a servidor celetista é de que a Lei Orgânica não faz distinção entre servidores, o que consta no ato reclamado. A LOM dispõe que: 



    [...]



    Portanto, o regime jurídico dos servidores do Município é o estatutário, com as exceções já conhecidas, como no caso em tela, o servidor ocupa emprego público para o qual foi admitido com Lei Municipal própria que rege seu emprego. 



    Em seguimento, o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas. 



    [...]



    Em que pese a clareza da lei, o TST simplesmente a ignora, não aplica o art. 3º sob o fundamento que se tornou padrão nas decisões e que também consta no ato atacado na presente reclamação. 



    A decisão é teratológica. Ao contrário do que fundamenta o TST, não há legislação específica alcançado as vantagens em questão a servidor celetista!!! Tanto não há, que o TRT4 buscou fundamento em uma lei denominada de ESTATUTO. Portanto, o ESTATUTO somente é aplicável aos ocupantes de cargos, a teor do seu art. 3º. 



    [..]



    Portanto, apesar da legislação municipal estar alinhada com a Constituição Federal, o TST esta afastando a aplicabilidade de leis sem declará-las inconstitucionais, em clara ofensa à S. Vinculante 10 dessa Suprema Corte.”



    Requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão Subseção Especializada em Dissidios Individuais, determinando-se que outro seja prolatado afastando-se a condenação ao pagamento de vantagens estatutárias a servidora celetista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão do Reclamante é manifestamente incabível.



    Os paradigmas alegadamente violados são as Súmulas Vinculantes 10 e 37:



    Súmula vinculante 11 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Súmula vinculante 37 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Da análise dos autos, não é possível, no entanto, constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, as razões de decidir estão na inadequação da via eleita, porquanto não satisfeitos os pressupostos, fixados no Código de Processo Civil, para o cabimento da ação rescisória, nos seguintes termos (eDoc. 03, fl. 41):



    “Conforme consignado na decisão recorrida, o pedido de corte rescisório dirige-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da reclamação trabalhista subjacente, por meio do qual foram deferidas diferenças de adicional de insalubridade. 



    […]



    No que concerne ao pedido de corte rescisório amparado no inciso V do art. 966 do CPC, registre-se que a apreciação sob tal enfoque pressupõe a existência de manifestação expressa na decisão rescindenda acerca do tema debatido na ação rescisória. 



    Nessa diretriz é a compreensão do item I da Súmula 298 do TST, segundo o qual “a conclusão acerca da ocorrência de violação literal de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada”. 



    Conquanto a rescisória detenha natureza jurídica de ação autônoma, não se equiparando, por óbvio, a recurso de índole extraordinária, necessário será a verificação da manifesta apreciação do tema na decisão rescindenda, quando fundamentada no art. 966, V, do CPC. Isso, porque se corre o risco de, agora com afronta à regra prevista no art. 508 do CPC, repetir-se a demanda originária, sob nova perspectiva. 



    Na hipótese vertente, verifica-se que não há na decisão rescindenda qualquer emissão de tese pelo Tribunal Regional sob o enfoque do princípio da isonomia, do art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, ou da diretriz da Súmula Vinculante nº 37 do STF, situação que atrai a incidência do óbice da Súmula 298, I, do TST.”



     



    Observa-se, portanto, que a decisão reclamada apenas apreciou a inexistência dos requisitos necessários ao conhecimento da Ação Rescisória. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente